Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado, em razão do motivo fútil.
2. A Defesa alegou que o acusado agiu sob violenta emoção, imediatamente após provocação injusta, e pediu o reconhecimento do homicídio privilegiado e o afastamento da qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso discute se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal permite a anulação de julgamento do Tribunal do Júri apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas dos autos.
5. O princípio da soberania dos veredictos assegura que a decisão dos jurados só pode ser revista em hipóteses excepcionais, quando estiver completamente dissociada do conjunto probatório.
6. No caso, há elementos probatórios suficientes para sustentar a tese adotada pelo Conselho de Sentença, incluindo depoimentos testemunhais e laudos periciais demonstrando que, embora a vítima estivesse alterada e causasse incômodo aos frequentadores dos bares, não houve qualquer provocação direta, injusta e imediata que justificasse a reação violenta e desproporcional do acusado, com a rejeição da tese de homicídio privilegiado.
7. Diante da existência de prova apta a embasar a decisão do Tribunal do Júri, não cabe à Instância recursal substituir a avaliação dos jurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pela do Tribunal ad quem quando há prova apta a sustentar a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 593.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 545/STJ, n. 231/STJ e n. 713/STF; Tema n. 1.068-RG.